Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702485-53.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA DE SOUSA MEDEIROS, FVW VEICULOS EIRELI EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Considerada a previsão constante do artigo 10 do Código de Processo Civil, segundo a qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, manifeste-se a embargada BV Financeira S/A acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, em face da suposta intempestividade dos embargos opostos pela financeira, suscitada em contrarrazões pela consumidora (ID 35010309). Publique-se. Brasília, de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora